Tribunal: STF
Processo: MS 38379
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB contra ato do plenário do Conselho Nacional de Justiça, consistente no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo 0006263-19.2016.2.00.0000, quando reconhecida a ilegalidade do pagamento retroativo do auxílio-moradia aos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.



    Inicialmente, a impetrante noticia que:



    “Em 10 de setembro de 2021, o PCA foi julgado parcialmente procedente no Plenário Virtual, nos termos da seguinte ementa:



    ‘PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE. AUXÍLIO MORADIA. PAGAMENTO RETROATIVO. ILEGALIDADE. 



    1. Decisão do Plenário do TJ/AC no processo administrativo autuado sob o nº 0100862-53.2015.8.01.0000, que determinou o pagamento retroativo do auxílio-moradia, sem que haja norma legal neste sentido. 



    2. A previsão do auxílio-moradia no art. 65 da LOMAN não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da parcela. 



    3. Violação ao art. do art. 5º da Resolução CNJ nº 199/2014 que, ao instituir o pagamento do auxílio-moradia, determinou que os efeitos financeiros se dariam a partir de 15/9/14. 



    4. PCA que se julga procedente, em parte, para reconhecer a ilegalidade do pagamento retroativo autorizado pelo Plenário do TJ/AC no processo administrativo autuado sob o nº 0100862- 53.2015.8.01.0000 e determinar ao TJ/AC que abra os devidos processos administrativos para, assegurando aos magistrados o contraditório e a ampla defesa, proceder à devolução dos valores indevidamente recebidos pelos juízes à título de pagamento retroativo do auxílio-moradia.’



    Contudo, a referida decisão viola os direitos de defesa, porquanto houve manifestação expressa da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, qualificada nos autos como terceira interessada, pleiteando a retirada do feito de pauta, nos termos do art. 118-A, §5º, V e VI do RICNJ, inclusive para realização de sustentação oral. 



    Ato contínuo, o então relator, Conselheiro Ministro Aloysio Corrêa, determinou a retirada do feito da Pauta do Plenário Virtual e, nos termos do art. 25, VI, do RICNJ, solicitou pauta para o julgamento presencial pelo Plenário do CNJ. Por conseguinte, verifica-se a incompetência do Plenário Virtual para o julgamento do feito, bem como a nulidade de todos os atos praticados após a Certidão que atestou a retirada da sessão virtual em 14/12/2018. 



    Ao tempo em que constatou o equívoco do CNJ, a AMB protocolou um pedido administrativo nos mesmos autos, para assegurar o regular prosseguimento do feito, com a anulação do julgamento para realização de um novo, oportunizada a sustentação oral. 



    O pedido foi negado pelo órgão auxiliar do Poder Judiciário, de modo que não restou a entidade outra alternativa senão a impetração do presente remédio constitucional perante esta Corte Suprema.” (doc. eletrônico 1, fls. 4-7) 



    Aponta, nessa linha, o seguinte: 



    “Ora, o mandado de segurança é remédio apto a proteger líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data e cujo responsável pela ilegalidade ou abuso de poder seja autoridade pública ou agente no exercício das atribuições do poder público. 



    No caso concreto, a AMB teve os direitos ao contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, violados diante da impossibilidade de realizar sustentação oral, oportunidade em que poderia apresentar questões de ordem e prestar esclarecimentos fáticos que certamente poderiam influenciar no resultado do julgamento.



    [...]



    Ademais, cumpre ressaltar que o pedido feito pela AMB para realização de sustentação oral respeitou as a exigência prevista no art. 118-A, §5º, V e VI do RICNJ, mostrando-se adequado e tempestivo:



    [...]



    Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da violação do direito líquido e certo da impetrante contido no art. 5º da Constituição Federal e no art. 118-A do RICNJ através da decisão proferida em Plenário Virtual, de modo que o ato deve ser extirpado do ordenamento jurídico.” (doc. eletrônico 1, fls. 8-11) 



    Conclui asseverando que estariam presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, requerendo seja ela deferida para “[...] suspender os efeitos do ato impugnado, conforme o art. 7º, da Lei n. 12.016/09”. Pugnou, quanto ao mérito, 



    “A procedência total dos pedidos para conceder definitivamente a segurança pleiteada no sentido de assegurar a realização de novo julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006263-19.2016.2.00.0000, no qual seja dada a oportunidade da impetrante realizar a sustentação oral.” (doc. eletrônico 1, fl. 13) 



    Por entender ausentes os seus pressupostos, indeferi a medida cautelar (doc. eletrônico 13), decisão contra a qual a impetrante se insurgiu por agravo regimental (doc. eletrônico 30).



    A União se manifestou pela confirmação do indeferimento da liminar (doc. eletrônico 34).



    A Procuradoria-Geral da República requereu a denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUXÍLIOMORADIA. MAGISTRADOS. JULGAMENTO VIRTUAL DO PCA. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA E JULGAMENTO PRESENCIAL DEFERIDO. SUCESSÃO DE RELATORES. NOVA INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A inclusão de processo em pauta para julgamento virtual, determinada pelo novo Conselheiro Relator do feito, e não impugnada pela interessada, devidamente intimada do ato, não caracteriza violação ao devido processo legal. - Parecer pela denegação da segurança, prejudicado o agravo interno.” (doc. eletrônico 38, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Na sequência, ressalto que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Nesse sentido, também leciona Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Passando ao tema de fundo, cabe destacar o recente entendimento desta Corte quanto à sua competência para exame de atos emanados do CNJ e do CNMP, no que toca a ações relativas aos mecanismos assecuratórios da própria finalidade destes colegiados, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos à sua autoridade. 



    Tal orientação foi firmada no julgamento da ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei) 



    Sendo assim, reconheço a competência do STF para o julgamento da presente controvérsia, nos termos do art. 102, I, r, da CF.



    Passando ao exame do mérito, não vislumbro, data vênia, qualquer ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade impetrada, na forma como sustentado pela AMB, à míngua de qualquer mácula ou inobservância do devido processo legal por parte do CNJ no julgamento do PCA 0006263-19.2016.2.00.0000.



    Transcrevo, no ponto, a ementa daquele julgado, verbis:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE. AUXÍLIO MORADIA. PAGAMENTO RETROATIVO. ILEGALIDADE. 



    1. Decisão do Plenário do TJ/AC no processo administrativo autuado sob o nº 0100862-53.2015.8.01.0000, que determinou o pagamento retroativo do auxílio-moradia, sem que haja norma legal neste sentido. 



    2. A previsão do auxílio-moradia no art. 65 da LOMAN não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da parcela. 



    3. Violação ao art. do art. 5º da Resolução CNJ nº 199/2014 que, ao instituir o pagamento do auxílio-moradia, determinou que os efeitos financeiros se dariam a partir de 15/9/14. 



    4. PCA que se julga procedente, em parte, para reconhecer a ilegalidade do pagamento retroativo autorizado pelo Plenário do TJ/AC no processo administrativo autuado sob o nº 0100862- 53.2015.8.01.0000 e determinar ao TJ/AC que abra os devidos processos administrativos para, assegurando aos magistrados o contraditório e a ampla defesa, proceder à devolução dos valores indevidamente recebidos pelos juízes à título de pagamento retroativo do auxílio-moradia.” (doc. eletrônico 9, fl. 2)



    Nesta impetração, portanto, busca-se assegurar, sob a ótica da impetrante, o seu direito ao devido processo legal no supracitado procedimento, no qual o plenário do CNJ determinou a suspensão do pagamento retroativo do auxílio-moradia aos membros do TJAC.



    Consta dos autos que, em 30/11/2018, a AMB foi intimada da inclusão do feito em julgamento virtual, quando então a entidade apresentou sua oposição e requereu a remessa dos autos ao plenário físico. Tal pedido foi deferido pelo então Conselheiro relator, Aloysio Corrêa da Veiga, em 6/12/2018 (doc. eletrônico 8). Ocorre que, após quase 3 anos da decisão acima referida, já sob a relatoria do Conselheiro Emmanoel Pereira, o caso foi levado novamente ao plenário virtual, ocasião em que se julgou parcialmente procedente o PCA, na forma acima descrita.



    Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle -CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso). 



    Contudo, no caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. Ao que consta, o destaque do julgamento virtual se deu por decisão da lavra do antigo relator do PCA, o Conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga. Assim, ocorrida a sua sucessão, o novo relator achou por bem enviar os autos novamente ao julgamento virtual, quando então caberia à impetrante requerer, novamente, agora ao Conselheiro Emmanoel Pereira, o destaque ao plenário físico, o que, ao menos do que consta dos autos, não ocorreu.



    Diante desse cenário, não vislumbro qualquer ofensa ao direito líquido e certo da impetrante, à míngua de robustos elementos a apontar qualquer violação ao devido processo legal na decisão colegiada inquinada de ilegal.



    Em face do exposto, denego a segurança.



    Prejudicado o exame do agravo regimental interposto pela impetrante.



    Sem honorários, na forma da súmula 512 do STF.



    Transitado em julgado, arquivem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator